Tribunal: TJES
Processo: 5012252-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012252-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE MESSIAS DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANE MESSIAS DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0013936-22.2018.8.08.0048, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O impetrante aduz, inicialmente, a possibilidade de manejo do habeas corpus em substitutivo à revisão criminal, quando evidenciada a flagrante ilegalidade no ato impugnado.

Sustenta que a autoridade coatora não se valeu de fundamentação idônea para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o paciente preenche todos os requisitos para aplicação da benesse.

Pugna pela concessão liminar da ordem, de modo que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena, expedindo-se o alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 3928588, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3953941).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3947485), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso admitido de ofício, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANE MESSIAS DE PAULA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0013936-22.2018.8.08.0048, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O impetrante aduz, inicialmente, a possibilidade de manejo do habeas corpus em substitutivo à revisão criminal, quando evidenciada a flagrante ilegalidade no ato impugnado.

Sustenta que a autoridade coatora não se valeu de fundamentação idônea para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o paciente preenche todos os requisitos para aplicação da benesse.

Pugna pela concessão liminar da ordem, de modo que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena, expedindo-se o alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede liminar, vejamos:

Ab initi
o
, revela-se evidente a utilização do presente
writ
como substitutivo de revisão criminal, conforme admitido pelo próprio impetrante.

Nessa linha, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

A despeito da possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que na presente hipótese inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo-lhe negado a benesse do tráfico privilegiado, sob o seguinte fundamento:

(...) No tocante a causa de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo que o acusado não faz jus ao benefício, haja vista que a grande quantidade de drogas apreendidas (130 pedras de crack) e o seu histórico criminal demonstram que se dedica à atividade criminosa.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
”.(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). (AgRg no HC n. 768.974/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No entanto, como dito, a menção ao histórico criminal do acusado é fundamento suficiente para afastar a referida minorante.

Isso porque, conquanto a autoridade coatora não tenha indicado, de modo específico, a parte do histórico criminal do acusado que justificaria afastar a causa de diminuição de pena, não se pode dizer que inexistiria nos autos folha de antecedentes criminais ou outro documento congênere a demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mormente se considerar que o impetrante somente colacionou os documentos extraídos do processo de execução penal do coacto.

Nesse contexto, como reconhece o próprio impetrante, verifica-se que o paciente, embora primário,
é portador de maus antecedentes
, eis que ostenta sentença transitada em julgado por fato praticado anteriormente ao presente mas com trânsito em momento posterior, o que, na esteira do Tribunal da Cidadania, configura maus antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. "
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/9/2020). Na hipótese, embora o trânsito em julgado haja ocorrido depois da sentença, isso se deu antes do acórdão, o qual foi o primeiro decreto condenatório dos autos, uma vez que a sentença absolveu o acusado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 661.594/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Sendo portador de maus antecedentes, resta demonstrada a impossibilidade de incidência da minorante afeta ao tráfico privilegiado, na esteira do entendimento desta eg. Corte de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DE ALDAIR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GEOVÁ DESPROVIDO. 1. Impossível a absolvição dos apelantes, haja vista toda a prova material e oral de que cometeram o crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino. Idoneidade do depoimento policial. Precedentes. 2. Impossível a fixação da pena base no mínimo legal devido aos maus antecedentes dos apelantes. 3. Possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Aldair, que tinha 19 anos de idade à data do fato.
4. Impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante Geová, visto que possui maus antecedentes, descumprindo os requisitos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Ausência de bis in idem dos maus antecedentes entre a modulação da pena base e o afastamento da causa de diminuição. Precedentes.
5. Impossível a fixação da pena de multa no mínimo legal, pois foi feita a aplicação proporcional à pena de reclusão. Competência do juízo da execução para amenização dos efeitos da pena de multa. Precedentes. 6. Incabível o estabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena, haja vista os maus antecedentes dos apelantes, a quantidade e natureza da droga, e a quantidade da pena aplicada. Precedentes. 7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170025980, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Ante o exposto,

ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MENÇÃO AO HISTÓRICO CRIMINAL. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. PRECEDENTES TJES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

2. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na medida em que o afastamento do benefício do tráfico privilegiado se deu em decorrência do histórico criminal do acusado, portador de maus antecedentes, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes TJES.

3. Impetração não conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.